Tribunal: TJMT
Processo: 0001819-85.2013.8.11.0049
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001819-85.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[V A PARREIRA - CNPJ: 07.770.234/0001-67 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.

AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INAPTIDÃO CADASTRAL NO CNPJ. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E EXTRATO DE DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, declarando constituída a dívida no valor de R$ 112.274,70, com base em contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de inaptidão no CNPJ da empresa recorrente equivale à sua extinção jurídica, atraindo a aplicação do art. 110 do CPC/2015; e (
ii
) saber se o contrato bancário e o extrato de débito apresentados pela autora constituem prova suficiente para a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A
inaptidão no CNPJ, por omissão de declarações, não implica extinção da personalidade jurídica da empresa, que apenas se
consuma com a baixa na Junta Comercial.

2
. Sendo a empresa recorrente um empresário individual, inexiste distinção patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial, afastando a necessidade de habilitação de sucessores.

3
. A citação por edital, diante de tentativas infrutíferas, é válida, e a curadora especial apresentou embargos monitórios, resguardando o contraditório.

4
. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inaptidão cadastral no CNPJ por omissão de declarações não equivale à extinção da pessoa jurídica, que somente se opera com a baixa definitiva na Junta Comercial.

2. O empresário individual responde com seu próprio patrimônio, inexistindo necessidade de substituição processual em razão da ces
sação da atividade empresarial.

3. O contrato bancário acompanhado de extrato de débito constitui prova escrita apta para o ajuizamento de ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 110, 700; CC,
arts
. 389, 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2586772/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 02.09.2024; TJMT, AI 1018953-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 18.10.2023; STJ, Súmulas 247 e 381.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação i
nterposto por
V. A. PARREIRA - ME

contra a sentença (ID
269226388
), proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica
, nos autos da
ação monitória
proposta
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – SICREDI ARAGUAIA
,
que julgou procedente o pedido da inicial, para declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor de R$ 112.274,70.

Sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após a extinção da empresa, a qual, conforme consulta ao CNPJ, foi declarada inapta desde 11 de dezembro de 2018.

Alega que a extinção da pessoa jurídica equivale, para fins processuais, à morte da pessoa natural, atraindo a aplicação do art. 110 do CPC, que exige a habilitação dos sucessores para que o processo tenha prosseguimento válido.

Afirma que o juízo de origem, mesmo diante da inexistência de regularização do polo passivo, deu seguimento ao feito, inclusive deferindo citação por
edital e proferindo sentença, sem observar os procedimentos legais pertinentes à sucessão processual, o que torna nulos os atos praticados a partir de então.

Defende que a irregularidade processual é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, de modo que a questão não configura inovação recursal, tampouco afronta ao princípio da não supressão de instância.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da extinção da empresa, inclusive a sentença, com retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo. Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade integral, requer a anulação da sentença para viabilizar a substituição processual nos termos legais.

Em suas contrarrazões (ID 269226405), o banco apelado alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, impugna a alegação de nulidade dos atos processuais, sob o argumento de que a empresa V. A. PARREIRA – ME foi declarada inapta pela Receita Federal apenas por omissão de declarações, o que não configura extinção da pessoa jurídica, tampouco enseja a aplicação do art. 110 do CPC. Defende que a extinção jurídica da empresa se consuma apenas com a baixa definitiva na Junta Comercial, o que não ocorreu no caso.

Ademais, enfatiza que a empresa recorrente possui natureza jurídica de empresário individual, razão pela qual não há separação entre os patrimônios da empresa e de seu titular, inexistindo necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou habilitação de sucessores. Assim, não haveria nulidade a ser reconhecida.

O recurso é isento de preparo (ID 270330376).

Na decisão contida no ID 273894858, este Magistrado não conheceu do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade.

O apelante interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso (ID 283309862), destacando que, apesar de a sentença ter sido publicada em 23/10/2024, a Defensoria Pública possui prazo em dobro e o prazo de 10 (dez) dias para ciência da intimação, começando a contagem apenas em 01/11/2024, com término final em 17/12/2024, sendo, portanto, tempestivo.

Em decisão proferida no ID 292010369, foi dado provimento ao agravo interno para, em juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão proferida no ID 273894858, a fim de reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto no ID 269226399, determinando-se o seu regular processamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,
o

apelante
V. A. PARREIRA - ME

se

insurge contra a
sentença
que julgou procedente a
ação monitória

ajuizada
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – SICREDI ARAGUAIA
.

No essencial, o teor da sentença ora analisada
(ID
269226388
)
:

“(...)
A inicial está acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a parte atora tem direito de exigir o
pagamento de
quantia em dinheiro
(art. 700, CPC), sendo credora do requerido por meio de contrato de abertura de crédito.

Anote-se que o Código de Defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras e, portanto, aos contratos bancários, conforme orientação contida na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Porém, não decorre daí a conclusão automática de que todo e qualquer contrato de adesão seja ilegal ou abusivo.

O contrato para adesão aos serviços bancários foi devidamente assinado pelo devedor, conforme termo juntado nos autos.E, com a distribuição da ação, autora apresentou memória de cálculo discriminada e atualizada do débito, com clara demonstração de evolução da dívida e expressa menção aos encargos de mora exigidos (juros e atualização monetária), além de precisas indicações do termo inicial da cobrança e dos números de dias abrangidos pela mora, motivo pelo qual, ficou viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado pela Súmula 247 do STJ:
“O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso, consta dos autos o contrato de abertura de crédito acompanhado do respectivo extrato de utilização do cheque especial e demonstrativo de débito, conforme espelhos anexados no evento de id. 82842679 - Pág. 5/ss.

Assim, o feito está acompanhando de prova escrita que representadívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, por meio demonstrativo de cálculo remanescente aprestado pelo credor.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (STJ, Súmula 381).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos,no valor R$ 112.274,70,corrigida monetariamente peloIPCA, incidindo juros pela SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), ambos desde a data da citação (
arts
. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que
estes fixo
em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Não obstante os argumentos apresentados, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à preliminar de intempestividade,
esta
se encontra superada, em razão dos fundamentos expostos na decisão contida no ID 292010369, transitada em julgado.

Por conseguinte, passo ao julgamento do mérito.

A tese central da apelação sustenta que, ante a inaptidão cadastral da empresa
V. A. PARREIRA – ME
desde 11 de dezembro de 2018, todos os atos processuais subsequentes seriam nulos de pleno direito, incluindo a citação por edital, os embargos apresentados e a própria sentença, por suposta violação ao art. 110 do Código de Processo Civil, que trata da substituição das partes em caso de modificação da legitimidade.

Todavia, essa alegação não merece acolhimento.

É certo que a inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, por omissão de declarações fiscais, não se confunde com a extinção jurídica da pessoa jurídica.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao afirmar que a extinção de uma pessoa jurídica somente se configura com a baixa definitiva de seu registro na Junta Comercial, o que não restou comprovado nos autos.

A
propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. BAIXA DEFINITIVA NO REGISTRO DA JUNTA
COMERCIAL .
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
não possui capacidade de ser parte a pessoa jurídica cujo registro foi definitivamente baixado na junta
comercial .
2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2586772 SP 2024/0079888-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)
(
g.n
)

Dessa maneira, o fato de a empresa se encontrar inapta por omissão de declarações não implica a extinção de sua personalidade jurídica, requisito essencial para a admissão da substituição processual.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO - PESSOA JURÍDICA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ART. 110, CPC - DEFERIDO - EMPRESA INAPTA - CONDIÇÃO QUE NÃO REFLETE A DISSOLUÇÃO, EXTINÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA - IMPOSSIBILDIADE DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.
A condição inapta da pessoa jurídica junto à Receita Federal por omissão de declarações não acarreta, per si, a extinção de sua personalidade jurídica, fato essencial para a admissão da substituição processual
.
”
(TJ-MT - AI: 10189531220238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELO SÓCIO. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE INAPTIDÃO POR OMISSÃO DE
DECLARAÇÕES .
EXTINÇÃO OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. I -
Embora a jurisprudência dos Tribunais equipare a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural para fins de admissão da sucessão processual da empresa pelos sócios, não é de se deferir tal substituição quando a executada está inapta por omissão de declarações, o que, à luz de normativos da Receita Federal, não significa que a sociedade tenha sido
extinta
.
II - Recurso não provido.
”

(TJ-MG - AI: 27842828720228130000,
Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)
(
g.n
)

Afora isso, a documentação constante nos autos revela que a empresa possui natureza jurídica de empresário individual, o que torna a alegação de “extinção” absolutamente improcedente. No ordenamento jurídico brasileiro, o empresário individual não possui personalidade jurídica distinta de seu titular, respondendo este com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial.

Consequentemente,
inexiste necessidade de sucessão processual ou de qualquer incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois há unicidade patrimonial entre a figura do titular e a atividade empresarial exercida sob o CNPJ.

Nesse contexto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON-LINE - REALIZAÇAO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CONFUSÃO ENTRE OS BENS DA PESSOA NATURAL E DA EMPRESA INDIVIDUAL - PRECEDENTES STJ. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que não há distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física titular da firma individual, sendo ambos responsáveis por suas
obrigações .
2. O empresário individual não tem personalidade jurídica distinta da pessoa física e assume todo o risco da atividade empresarial em seu próprio nome e, ainda que lhe seja atribuído um CNPJ próprio, diferente do seu CPF, não há qualquer distinção entre pessoa física em si e o empresário individual, razão pela qual não há que se falar em desconsideração de personalidade jurídica, para fins de penhora em seu patrimônio pessoal.
”
(TJ-MG - AI: 10000211307095001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)
(
g.n
)

Além disso, a citação foi regularmente realizada por edital, após reiteradas tentativas frustradas, sendo nomeada curadora especial, que apresentou embargos monitórios, exercendo a defesa possível e adequada nos casos de revelia formal.

No presente caso, a sentença recorrida examinou corretamente os elementos constantes dos autos e aplicou a legislação pertinente. A parte autora instruiu a ação monitória com contratos bancários de abertura de crédito e respectivos demonstrativos de débito, o que atende ao disposto na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do

demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação

monitória.
”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

P
or estas
razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso
interposto por
V. A. PARREIRA - ME
, mantendo a sentença
in
cólume
.

De resultado,
nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários
de 10% (dez por cento) para 12
% (
doze
por cento), so
bre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025